Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-11.2019.8.11.0106
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000498-11.2019.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JAN PABLUO RODRIGUES FELICIANO - CPF: 034.736.521-30 (APELANTE), WILLOR RODRIGUES FELICIANO - CPF: 040.941.831-59 (ADVOGADO), FRANK DO NASCIMENTO MENDES - CPF: 040.727.981-42 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANCLEITON DE PAULA E SILVA - CPF: 737.941.471-20 (APELADO), BRENDON ALVES FONSECA - CPF: 050.311.181-30 (APELADO), ALCIONE DA SILVA CHAVES - CPF: 035.906.031-51 (APELADO), VANCLEITON DE PAULA E SILVA - CPF: 737.941.471-20 (ASSISTENTE), BRENDON ALVES FONSECA - CPF: 050.311.181-30 (ASSISTENTE), ALCIONE DA SILVA CHAVES - CPF: 035.906.031-51 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, DESPROVEUS OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESTINAÇÃO DAS DROGAS PARA USO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO –
PRELIMINARES
–
PRIMEIRO APELANTE
– TENTATIVA DE EVASÃO AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL – APREENSÃO DE DROGAS NA BUSCA PESSOAL – JULGADOS DO STJ E STF - BUSCA VEICULAR JUSTIFICADA –
SEGUNDO APELANTE
– INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – ENTENDIMENTOS DO STF E STJ - NULIDADE DA
BUSCA

DOMICILIAR
NÃO IDENTIFICADA - ARESTOS DO STJ E TJMT - NULIDADES NÃO IDENTIFICADAS – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
: DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – FORMA DE ACONDICIONAMENTO [PORÇÕES INDIVIDUAIS] – APREENSÃO DE INSUMOS - DESTINAÇÃO MERCANTIL – ARESTOS DO TJMT – PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

As circunstâncias concretas do caso [veículo estacionado em acostamento de rodovia, à noite, em local ermo e na evasão ao avistar a viatura policial] e a apreensão de drogas com o apelante na busca pessoal [na carteira de cigarro] traduzem fundada razão acerca de ocorrência criminal para justificar a continuidade da persecução policial na busca veicular, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 791.532/MG).

“A busca veicular – que se equipa a pessoal – restará sempre legitimada quando a Polícia Militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção, a exemplo da [...] sua fuga no momento da abordagem em via pública.”
(TJMT, N.U 1015953-38.2022.8.11.0000);

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(STF, RHC 1.349.297).

Cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC no 192.110).

A consumação do tráfico de drogas “
se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no HC no 212.209/SC).

O c. STF firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF, RE 1298036/RS).

As declarações coerentes dos policiais militares, reforçadas pelas apreensões de maconha, cocaína e ácido bórico no veículo do primeiro apelante
, bem como a cocaína e ácido bórico
no interior da moradia do segundo apelante, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais “trazer consigo” e “manter em depósito” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

As drogas apreendidas com os apelantes [pasta-base de cocaína e cocaína] e a existência de insumo [ácido bórico], comumente utilizado para diluir a droga e revende-la, permitem aferir a destinação mercantil (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...].”
(AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036)

A pequena quantidade de droga apreendida não enseja a desclassificação para
posse de drogas com finalidade de uso pessoal (Lei, 11.343/2006, art. 28) sem aferição das circunstâncias previstas no § 2o do Art.28 da Lei de Drogas, especialmente o local do fato, as condições que se desenvolveu a ação de porte/posse da drogas e a conduta do agente, sob a consequência do Estado tolerar o tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe distribuição, no varejo, por unidades ou doses a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016).

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000498-11.2019.8.11.0106 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE NOVO SÃO JOAQUIM

APELANTE(S): JAN PABLUO RODRIGUES FELICIANO

FRANK DO NASCIMENTO MENDES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por JAN PABLUO RODRIGUES FELICIANO e FRANK DO NASCIMENTO MENDES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, nos autos de ação penal (PJE no 1000498-11.2019.8.11.0106), que os condenou por tráfico de drogas, sendo o
primeiro
a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, e o segundo a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, ambos em regime inicial aberto, substituídas por duas penas restritivas de direito (ID 194093749).

JAN PABLUO RODRIGUES FELICIANO suscita a ilegalidade de provas decorrentes da busca veicular sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas. No mérito, sustenta que a droga apreendida seria destinada para consumo próprio.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para posse de drogas com finalidade de uso pessoal (ID 194093764).

FRANK DO NASCIMENTO MENDES argui nulidade das provas porque
“os policiais não tinham autorização para o ingresso no domicílio”
. No mérito, alega que: 1) as provas são insuficientes para a condenação; 2)
“a droga era destinada a uso próprio”
.

Requer que as provas sejam anuladas e, consequentemente, absolvido. Subsidiariamente, seja desclassificada a conduta para posse de drogas com finalidade de uso pessoal (ID. 194093752).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 194093767).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – ARTIGO 33, §4o, DA LEI DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DAS DEFESAS – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS ATRAVÉS DO INGRESSO NA RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – A ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL É LÍCITA QUANDO AUTORIZADA E AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS, INDICANDO QUE DENTRO DA RESIDÊNCIA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO – O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS TEM NATUREZA PERMANENTE – INDÍCIOS DE MERCANCIA DEMONSTRADOS – PROVAS LÍCITAS – 2. MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – PERFEITAMENTE LEGÍTIMA A CONDENAÇÃO LASTREADA NAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS – SE AS PROVAS PRODUZIDAS FORMAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E DESFAVORÁVEL AOS ACUSADOS, AUTORIZANDO UM JUÍZO DE CERTEZA PARA O DECRETO CONDENATÓRIO, NÃO HÁ COMO ACOLHER O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, NOTADAMENTE DIANTE DAS PROVAS TESTEMUNHAIS BASEADA NA FÉ PÚBLICA DO AGENTE POLICIAL – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS: PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PENAL DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – INVIABILIDADE – ELEMENTOS QUE COMPROVAM O TRÁFICO DE DROGAS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - PARECER PELO CONHECIMENTO E D ESPROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVOS”.

(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 194945193)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DO FLAGRANTE E DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO VEICULAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante JAN PABLUO RODRIGUES FELICIANO suscita nulidade do flagrante e das provas decorrentes da busca e apreensão veicular sob assertiva de terem sido obtidas sem fundadas suspeitas.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais
militares [Vancleiton de Paula e Silva e Brendon Alves Fonseca], em ambas as fases da persecução penal, que estavam em rondas ostensivas quando visualizaram o veículo VW/Parati parado, à margem
da rodovia, à noite, em local ermo. Os ocupantes do veículo, ao perceberem a aproximação da viatura, saíram “apressadamente” com o carro do local, motivo pelo qual
“foi dada a ordem de parada”
e realizada a abordagem do motorista e passageiros fora do veículo. Durante a busca pessoal, foi encontrada uma porção de maconha, pesando 6,8g (seis gramas e oito centigramas) na carteira de cigarro com o apelante JAN PABLUO RODRIGUES FELICIANO. Em ato contínuo, localizaram, em busca veicular, porções de pasta-base de cocaína, pesando 7,81g (sete gramas e oitenta e um decigramas) e ácido bórico, com peso de 9g (nove gramas), embaixo do banco do passageiro, atrás do aparelho de som do veículo e no porta-malas [interior de uma caixa de som].

A busca e apreensão veicular foi motivada pela tentativa de fuga dos apelantes com o carro, do local que estavam estacionados, após a aproximação dos agentes policiais em rondas de rotina.

As circunstâncias concretas [veículo estacionado em rodovia, à noite, em local ermo e na evasão ao avistar a viatura policial] e a apreensão de drogas com o apelante na busca pessoal [na carteira de cigarro] justificam a continuidade da persecução policial e a busca veicular, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 791.532/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.2.2023).

Nesse sentido, decidiu este e. Tribunal:

“A busca veicular – que se equipa a pessoal – restará sempre legitimada quando a Polícia Militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção, a exemplo da [...] sua fuga no momento da abordagem em via pública.”
(TJMT, N.U 1015953-38.2022.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 23.9.2022);

Atente-se que o c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(STF, RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021).

Em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser
“legítima a ação do Estado”
de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Por isso, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência e/ou o veículo em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes - tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - (STF, HC no 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Enfim, não se ignora a jurisprudência do c. STJ sobre o tema, no sentido de identificar ilicitude da diligência em veículo (STJ, HC no 774.140/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 28.10.2022), todavia é preciso distinguir caso a caso para que a casa não sirva e nem se preste a ser objeto/local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.5.2021).

Nesse quadro fático-probatório, não se identifica ilegalidade no flagrante e/ou na busca veicular.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
FRANK DO NASCIMENTO MENDES
argui nulidade da das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que
“os policiais não tinham autorização para o ingresso no domicílio”
.

Vejamos.

Na diligência policial em que foi realizada a abordagem pessoal e busca
no veículo do apelante JAN PABLUO RODRIGUES FELICIANO, apurou-se que a droga apreendida na busca havia sido adquirida do apelante FRANK DO NASCIMENTO MENDES, em residência situado
à Rua D, quadra E, n.o 210, Bairro Clarindo Roque, em Novo São Joaquim/MT. Efetuada a busca domiciliar, foram encontradas 70g (setenta gramas) de cocaína, valor em espécie [R$ 271,00 - duzentos e setenta e um reais] e, na
“construção”
ao lado da moradia do apelante, ácido bórico pesando 1,390kg (um quilo e trezentos e noventa gramas)
.

No caso, a ação policial foi motivada por fato determinado sobre a prática de crime [tráfico de drogas] em endereço indicado como o “ponto de venda de drogas”, a constituir
“fundadas suspeita da ocorrência de flagrante de crime permanente em seu interior
” (STF, RHC 196791/SP – Relator: Min. Nunes Marques – 27.4.2021).

Frise-se que a consumação do tráfico de drogas “
se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no HC no 212.209/SC - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 8.3.2021).

E mais. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF, RE 1298036/RS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 8.3.2021).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação sobre venda de drogas em endereço específico], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; AgRg no HC no 766.447/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.2.2023; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 07/12/2018, por volta das 21h00min, em via pública, mais especificamente nas imediações da MT-448, Zona Rural, Novo São Joaquim, o denunciado JAN PABLUO RODRIGUES FELICIANO, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, trouxe consigo substâncias entorpecentes vulgarmente conhecidas como maconha e cocaína, que determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a mercância, conforme boletim de ocorrência 2018.379147 (fls. 38/40-IP), termo de exibição e apreensão de fl. 12-IP e laudo de constatação de droga de fls. 54/56-IP.

[...] no dia 07/12/2018, em horário incerto, porém, após as 21h00min, em uma residência particular localizada na Rua D, quadra E, n.o 210, Bairro Clarindo Roque, nesta urbe, o denunciado FRANK DO NASCIMENTO MENDES, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, teve em depósito substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína, que determina dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a mercância, conforme boletim de ocorrência 2018.379147 (fls. 38/40-IP), termo de exibição e apreensão de fl. 12- IP e laudo de constatação de droga de fls. 57/58-IP. [...]

Desse modo, os denunciados se encontram incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/06, razão pela qual se requer, após o recebimento desta, sejam eles citados, interrogados, processados e, ao final, condenados, nos termos dos artigos 531 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas. [...]”
(MÁRCIO SCHIMITI CHUEIRE, promotor de Justiça – ID 194093179)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06 foi devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 27592092, fls. 12); Boletim de Ocorrência (id. 27592124, fls. 11/13), termo de exibição e apreensão (id. 27592092, fls. 15), laudo de constatação da droga (id. 27593070 e ss) e laudo definitivo da droga que atestou positivo para cocaína, maconha, além do ácido bórico (id. 70405689) nas substâncias apreendidas.

No que tange à autoria, é certa na pessoa dos acusados.

[...]

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na Em juízo, a testemunha, policial militar, Brendon, relatou que [...]”

Ademais, em juízo, o policial militar, Vancleiton, contou que [...].

Vale ressaltar o depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão, pois, é pacífico o entendimento segundo o qual o depoimento de policiais tem o mesmo valor do depoimento de quaisquer outras testemunhas, já que prestado sob as mesmas condições. No caso concreto, inexistem elementos, sequer indícios de que os policiais militares pretendessem prejudicar a ré, mas sim de que apenas cumpriram o seu dever funcional.

Destarte, as circunstâncias em que se desenvolveu a prisão dos réus aliadas à quantidade e variedade de drogas (maconha e cocaína), assim como íons borato (acido bórico) normalmente utilizado para preparar droga, evidenciam a traficância, não havendo que se falar em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. [...]

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar os réus, JAN PABLUO RODRIGUES FELICIANO e FRANK DO NASCIMENTO MENDES, como incursos no crime previsto no artigo 33, §4o da Lei 11.343/2006.

[...]Primeiramente, em relação ao réu, JAN PABLUO RODRIGUES FELICIANO: [...]

Logo, fixo a pena-definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, em consonância e harmonia com a dosimetria da pena. [...]

Em relação ao réu, FRANK DO NASCIMENTO MENDES: [...]

Logo, fixo a pena-definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “c” do Código Penal, em consonância e harmonia com a dosimetria da pena.”
(Marilia Augusto de Oliveira Plaza, juíza de Direito – ID 194093749)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 194093183 – fls. 27), Laudo Pericial no 3.14.2018.51492-01 (ID 194093706 – fls. 186/190) e Laudo Pericial no 3.14.2019.51488-0 (ID 194093707– fls. 191/194), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos
Vancleiton de Paula e Silva, policial militar (ID. 194093183 – fls. 25/26), Brendon Alves Fonseca
, policial militar
(ID. 194093183 – fls. 28/29), Alcione da Silva Chaves, testemunha (ID. 194093184 – fls.36/37), FRANK DO NASCIMENTO MENDES, apelante (ID. 194093184 – fls.38/39), e JAN PABLUO RODRIGUES FELICIANO (ID. 194093184 – fls.45/47).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Vancleiton de Paula e Silva, Brendon Alves Fonseca, Alcione da Silva Chaves, bem como os interrogatórios dos apelantes (Relatório de Mídias - ID 194093739).

Dito isso, vejamos.

Analisam-se em conjunto os recursos dos apelantes por envolverem a e mesma pretensão [absolutória/desclassificatória].

Extraem-se das narrativas dos policiais
militares [Vancleiton de Paula e Silva e Brendon Alves Fonseca], em ambas as fases da persecução penal, que: 1) estavam em rondas ostensivas quando visualizaram o veículo VW/Parati parado, à margem
da rodovia, à noite, em local ermo; 2) os ocupantes do veículo, ao percebessem a aproximação da viatura policial, saíram do local e começaram a acelerar, motivo pelo qual foi realizada a abordagem; 3) em busca pessoal, foi encontrada, dentro da carteira de cigarro do apelante JAN PABLUO RODRIGUES FELICIANO, uma porção de maconha, pesando 6,8g (seis gramas e oito centigramas); 4) em ato contínuo, localizaram na busca veicular, porções de pasta-base de cocaína, pesando 7,81g (sete gramas e oitenta e um decigramas) e ácido bórico, com peso de 9g (nove gramas), embaixo do banco do passageiro, atrás do aparelho de som do veículo e no porta-malas [interior de uma caixa de som], além de um prato e colher; 5) a testemunha/usuária Alcione da Silva Chaves, que estava no veículo, informou no momento da abordagem pessoal que a droga havia sido adquirida com o apelante FRANK DO NASCIMENTO MENDES, indicando o local; 6) a busca se estendeu até a moradia, localizada
à na Rua D, quadra E, n.o 210, Bairro Clarindo Roque, em Novo São Joaquim/MT; 7) no interior da residência localizaram 70g (setenta gramas) de cocaína e R$ 271,00 (duzentos e setenta e um reais); 8)

na
“construção”
ao lado da moradia do apelante, encontraram uma porção de ácido bórico, pesando 1,390kg (um quilo e trezentos e noventa gramas)
.

As declarações coerentes dos policiais militares, reforçadas pelas apreensões de maconha, cocaína e ácido bórico no veículo do apelante
JAN PABLUO RODRIGUES FELICIANO, bem como cocaína e ácido bórico
no interior da moradia do apelante
FRANK DO NASCIMENTO MENDES
, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais “trazer consigo” e “manter em depósito” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

A apreensão também de insumo [ácido bórico] comumente utilizado para diluir derivado de coca para revender em pó permite aferir a destinação mercantil (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022).

A propósito, após o processo de refino, a pasta-base pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de 7,80g (sete gramas e oitenta centigramas) se transforma em até 80g (oitenta gramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas -Disponível em: /bdex.eb.mil.br/).

Concretamente, a pasta-base apreendida - após o processo de refino [80g] - e a cocaína apreendida permitem a comercialização em papelote/pino de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, vendida

por aproximadamente R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dose (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil -

Estudo Estratégico do

CdE - Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas, SIMCI - Sistema Integrado de Monitoramento de Cultivos Ilícitos -
https://cdesc.org.br/estudos/
- acessado em 1o.4.2024).

Noutro giro, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
.” (AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Enfim, a pequena quantidade de droga apreendida não enseja a desclassificação para
posse de drogas com finalidade de uso pessoal (Lei, 11.343/2006, art. 28) sem aferição das circunstâncias previstas no § 2o do Art.28 da Lei de Drogas, especialmente o local do fato, as condições que se desenvolveu a ação de porte/posse da drogas e a conduta do agente, sob a consequência do Estado tolerar o tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe distribuição, no varejo, por unidades ou doses a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016).

Note-se que a
apreensão em porções individuais, acondicionadas em potes na residência e em vários compartimentos do veículo, além do ácido bórico [reitera-se, comumente utilizada para diluir e aumentar o lucro da cocaína] - descaracterizam a destinação dos entorpecentes para uso.

Logo, as responsabilidades penais dos apelantes pelo tráfico de drogas devem ser mantidas.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024